Tribunal: CARF
Processo: 13982.001063/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001063/2010-07
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.792 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
I.J.G. SUPERMERCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2008, 2009
PROVA EMPRESTADA. AUTUAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
Na instrução do processo administrativo fiscal são admissíveis como provas
elementos, informações e documentos coletados por outros órgãos oficiais e
regularmente compartilhados com a Receita Federal do Brasil, que tem plena
independência para firmar sua convicção sobre a subsunção dos fatos coletados
à norma tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa,
substituída pelo conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001063/2010-07
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.792 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001063/2010-07

Relatório
Trata-se de recurso especial (e-fls. 781/807) interposto pela I. J. G.
SUPERMERCADOS LTDA ("Contribuinte”) em face da decisão proferida no Acórdão no 1801-
001.946 (e-fls. 745/760), pela 1a Turma Especial da Primeira Seção, na sessão de 10/04/2014,
que negou provimento ao recurso voluntário.
Assim foi ementada a decisão recorrida:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2008, 2009
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Somente com a apresentação de impugnação tempestiva é que se instaura a fase litigiosa
do processo administrativo fiscal. Durante o procedimento fiscal, fase meramente
inquisitória, não existe devido processo legal por absoluta inexistência do referido
processo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2008, 2009
GLOSA DE CUSTOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. FRAUDE
Correto o lançamento de ofício que glosa custos apropriados com base em notas fiscais
inidôneas e quando a contribuinte não comprova o efetivo recebimento e pagamento das
mercadorias supostamente adquiridas.
DECADÊNCIA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF n o 72)
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Deve ser mantida a multa qualificada pelo evidente intuito de fraude quando
comprovadas as ações ou omissões dolosas tendentes a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, e das
condições pessoas do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal
ou o crédito tributário correspondente.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL
O entendimento adotado nos respectivos lançamentos reflexos acompanha o decidido
acerca da exigência matriz, em virtude da intima relação de causa e efeito que os
vincula.

A autuação fiscal de IRPJ e CSLL (e-fls. 02/35 e 540/548), trata de glosas de
custos de notas fiscais. Em operação de busca de apreensão do Ministério Público de Santa
Catarina e da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina, apurou-se que eram emitidas
notas fiscais para destinatários falsos, cujo estoque seria acertado mediante simulação de
pagamentos por meio de quitação de duplicatas diretamente no caixa para conferir uma aparência
de regularidade para as operações. Foi qualificada a multa de ofício (150%).
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.792 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001063/2010-07

A Contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 557/579), que foi julgada
improcedente (e-fls. 684/700) pela 3a Turma da DRJ/Florianópolis, no Acórdão no 07-29.703,
conforme ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2004, 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005,
30/09/2006, 31/12/2006, 31/03/2008, 31/12/2008, 30/06/2009, 30/09/2009
IRPJ. CSLL. Prazo de decadência. Dolo.
Na hipótese de ocorrência de dolo, inicia-se a contagem do prazo de decadência do
direito de a Fazenda Nacional formalizar a exigência tributária no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o crédito tributário poderia ter sido constituído, a teor
do art. 173, inc. I, do CTN.
Nulidade. Cerceamento do Direito de Defesa. Inocorrência.
O direito ao contraditório e à ampla defesa é exercido após a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo fiscal, com a impugnação ao lançamento, não
cabendo cogitar-se de cerceamento do direito de defesa no curso da ação fiscal.
Prova Emprestada. Admissibilidade.
Na instrução do processo administrativo fiscal são admissíveis como provas elementos,
informações e documentos coletados por outros órgãos oficiais e regularmente
compartilhados com a Receita Federal do Brasil, limitando-se o empréstimo às provas e
não às conclusões do órgão em que foram coletadas.
Prova Indiciária. Admissibilidade.
É admissível, na instrução do processo administrativo fiscal, a prova indiciária enquanto
uma prova indireta que visa demonstrar, a partir da comprovação da ocorrência de
vários fatos secundários, indiciários, tomados em conjunto, a existência do fato cuja
materialidade se pretende comprovar.
Multa de Ofício Qualificada. Duplicação do Percentual da Multa de Ofício.
Legitimidade.
Constatado que na conduta da fiscalizada existem as condições previstas nos arts.71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 1964, cabível a duplicação do percentual da multa de que trata
o inciso I do art.44 da Lei no 9.430/96 (com a nova redação do artigo dada pela Medida
Provisória no 303, de 29/06/2006, DOU de 30/06/2006).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2004, 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005,
30/09/2006, 31/12/2006, 31/03/2008, 31/12/2008, 30/06/2009, 30/09/2009
Escrituração contábil. Força Probante.
Escrituração contabilidade da empresa somente faz prova a seu favor nos casos em que,
além de observadas as disposições legais, os fatos nela registrados estejam comprovados
por documentos hábeis e idôneos.
Nota fiscal. Presunção de veracidade afastada.
Afastada a presunção de veracidade das notas fiscais apresentadas como provas das
operações comerciais da empresa, a esta cabe fornecer outros documentos, hábeis e
idôneos, a fim de comprová-las.
Lançamento de Ofício. Repartição do ônus da prova.
Nos casos em que a autoridade fiscal comprovou, pelos meios de prova admitidos pelo
direito, a ocorrência do ilícito que deu causa ao lançamento de ofício, este somente é
afastado se o contribuinte lograr provar o teor das alegações que contrapõe às provas
que o ensejaram.
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.792 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001063/2010-07

Notas fiscais inidôneas. Glosa de custos/despesas.
Cabe à contribuinte apresentar à fiscalização a documentação, hábil e idônea, apta a
comprovar o pagamento das aquisições de mercadorias, e que o dispêndio corresponde à
contrapartida de algo recebido, e em assim não o fazendo, é de se concluir, aliado a
outras evidências, que as supostas aquisições não foram efetivamente recebidas/adquiridas. Assim, correto o procedimento fiscal em glosar os
custos/despesas, relativos às citadas aquisições, contabilizadas pelo contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2004, 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005,
30/09/2006, 31/12/2006, 31/03/2008, 31/12/2008, 30/06/2009, 30/09/2009
CSLL. Lançamento Reflexo.
Inexistindo fatos novos a serem apreciados, estende-se ao lançamento reflexo os efeitos
da decisão prolatada no lançamento matriz.

Foi interposto recurso voluntário pela Contribuinte (e-fls. 709/732), cujo
provimento foi negado pela 1a Turma Especial da Primeira Seção no Acórdão no 1801-001.946.
A Contribuinte interpôs recurso especial (e-fls. 781/807), pronunciando-se sobre
as matérias (1) provas obtidas de forma ilícita para apuração da matéria tributável, sem
participação da empresa autuada; (2) decadência; (3) provas emprestadas e (4) ausência de
circularização das provas.
Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 865/871), em relação às matérias
(1) e (4), manifestou-se no sentido de negar seguimento vez que não foram acompanhadas de
decisões paradigmas para demonstrar a divergência, conforme art. 67 do Anexo II do RICARF.
A matéria (2) teve seguimento negado em razão do paradigma apresentado não ter demonstrado
a divergência na interpretação da legislação tributária. Foi dado seguimento para a matéria (3),
com base no paradigma no 3401-01.789.
Despacho de reexame (e-fls. 872/873) confirmou o seguimento parcial do
despacho de exame de admissibilidade para a matéria (3).
Sobre a matéria com seguimento dado, “provas emprestadas”, discorre a
Contribuinte que os lançamentos estariam fundamentados exclusivamente nas provas enviadas
pelo Poder Judiciário, que não seriam suficientes para sustentar os lançamentos fiscais, vez que
a utilização de prova emprestada impediria o exercício regular do contraditório e da ampla
defesa. Assim, não haveria possibilidade de utilização de documentos compartilhados. Requer
pelo provimento do recurso especial.
A PGFN apresentou contrarrazões (e-fls. 887/896). Preliminarmente, protesta pela
não admissibilidade do recurso especial, por entender que o paradigma seria convergente com a
decisão recorrida, no sentido de autorizar a utilização de prova emprestada pelo Fisco. Em
relação ao mérito, discorre que foram plenamente observados os princípios da ampla defesa e
contraditório, e que os documentos enviados pelo Poder Judiciário e Ministério Público serviram
para dar notícia das irregularidades, e não se trataram dos únicos elementos de prova
colacionados aos autos, vez que a autoridade fiscal também realizou análise de livros e
documentos fiscais da pessoa jurídica fiscalizada. Requer pelo não conhecimento e não
provimento do recurso especial.
É o relatório.
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.792 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001063/2010-07

Voto
Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
Trata-se de recurso especial da Contribuinte, no qual se pretende devolver a
matéria “provas emprestadas”.
Em contrarrazões, protesta a PGFN pelo não conhecimento do recurso especial,
por entender que o paradigma no 3401-01.789 não se prestaria a demonstrar a divergência na
interpretação da legislação tributária, como se pode observar pelo excerto da peça:

Conforme visto acima, nos próprios paradigmas apresentados pelo paradigma
considera-se válida a utilização da prova emprestada. Logo, no que toca à
legitimidade da utilização de prova emprestada pelo Fisco, há convergência de
entendimentos, e não divergência, como alegado pelo contribuinte. Tal fato, por si
só, inviabiliza o conhecimento do recurso especial.
Ademais, não se pode perder de vista que a finalidade do recurso especial é
uniformizar a jurisprudência acerca da interpretação da legislação tributária,
conforme preceitua o art. 67 do RICARF. No presente caso, entretanto, o que o
contribuinte pretende é a reanálise das provas dos autos. Com efeito, o sujeito
passivo busca seja reexaminado todo o conjunto probatório existente, sustentando
que não há elementos suficientes que demonstrem a ocorrência da infração.
Todavia, tais questões não podem ser discutidas na via estreita do recurso especial
que, como dito, serve à uniformização na interpretação da legislação tributária.
Não tendo sido sequer apontada, pelo contribuinte, divergência de entendimentos
entre Colegiados do CARF na interpretação de norma tributária, não há como se
conhecer o recurso especial interposto. (Grifos originais)

Não assiste razão à contrarrazoante.
No paradigma analisado pelo despacho de exame de admissibilidade (no 3401-
01.789), constata-se que teve como origem o mesmo contexto apresentado nos presentes autos:
comunicação formal do Ministério Público de Santa Catarina sobre alegado esquema fraudulento
de emissão de notas fiscais do qual a Contribuinte seria beneficiária. Por consequência, a
autuação fiscal do paradigma tem o mesmo sujeito passivo dos presentes autos, assim como os
fatos encontram-se compreendidos no mesmo período.
Transcrevo excerto do relatório do paradigma em análise:

Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.792 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001063/2010-07

O paradigma, ao apreciar a matéria “provas emprestadas”, manifestou-se no
sentido de que, a princípio, não teria havido nulidade do fisco na utilização das provas advindas
do Ministério Público e do Poder Judiciário. Contudo, para fundamentar a autuação fiscal em
relação à imputação de fraude e da sonegação, os documentos “emprestados” não seriam
suficientes para fundamentar a acusação. Transcrevo excertos do voto:

Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.792 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001063/2010-07

Como se pode observar, evidencia-se que a decisão paradigma mostra-se
suficiente para reformar o acórdão recorrido.
Mesma origem da autuação fiscal, mesmo sujeito passivo, fatos geradores que
compartilham mesmo lapso temporal, e, não obstante o paradigma pronunciar-se,
preliminarmente, em tese, que não haveria nulidade a respeito da utilização das provas
emprestadas, ao apreciar o caso concreto, que tem plena comunicação com os presentes autos,
compreendeu que as provas emprestadas teriam sido empregadas inadequadamente.
Enfim, cabe registro no sentido de que não se fala em reavaliação de provas, como
aduzido em contrarrazões. Isso porque tanto o caso tratado nos presentes autos quanto o do
paradigma compartilham dos mesmos fatos. Portanto, o que resta, no mérito, é dizer o direito a
respeito da possibilidade, ou não, da utilização das provas emprestadas em uma autuação fiscal,
no qual o Fisco tem notícia das irregularidades por meio de comunicação do Ministério Público e
do Poder Judiciário.
Portanto, cabem ser afastadas as preliminares de não conhecimento da PGFN em
contrarrazões.
Assim sendo, voto no sentido de conhecer do recurso especial da Contribuinte.
Passo ao exame do mérito.
Sobre a possibilidade de utilização de provas emprestadas pela Fiscalização
entendo que não assiste razão à Contribuinte.
Transcrevo os fundamentos apresentados pela decisão de primeira instância, que
adoto como razões de decidir, com fulcro no art. 50, § 1o da Lei no 9.784, de 1999 1, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

A impugnante sustenta, ainda que a prova compartilhada deve ser tomada como mero
indício que depende de confirmação com a efetiva fiscalização e obtenção de provas
necessárias para a autuação, servindo os documentos compartilhados como mero ponto
de partida do procedimento fiscalizatório e não como única prova da suposta infração.
Antes de mais nada, é importante ter presente que o Decreto n.° 70.235/1972, muito
embora estabeleça o ônus do agente fiscal de provar a ocorrência do ilícito fiscal (caput
do artigo 9.°) e o ônus do contribuinte de provar o que alega (inciso III do artigo 16),
acaba não trazendo disposições específicas acerca da produção probatória. Por conta
disto é que se tem como pacífico o entendimento de que ao Processo Administrativo
Fiscal - PAF aplicam-se as regras do direito probatório constantes do Código de
Processo Civil - CPC, com os devidos temperamentos exigidos para a mudança de
contexto do direito privado para o direito público. Em assim sendo, é preciso dizer, de
início, que o direito processual brasileiro adotou, em termos de prova, um sistema

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.792 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001063/2010-07

bastante aberto, fundado em muito poucas restrições à atividade probatória. É o que se
infere do artigo 332 do Código de processo Civil, que assim dispõe:

Art. 332. Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se
funda a ação ou a defesa.

Como se percebe, não há uma prévia hierarquização do valor probante dos meios de
prova, podendo-se dizer que, excetuado o uso das provas ilícitas (inciso LVI do artigo
5.° da Constituição Federal), pode-se provar qualquer situação de fato por qualquer via,
ou seja, pode-se demonstrar a veracidade de uma dada alegação tanto por meio de uma
prova direta (por exemplo, um documento que, por si só, ateste a verdade dos fatos),
quanto por meio de provas indiretas (indícios, presunções legais - absolutas ou relativas
-, ficções legais, etc.).
Cabe colocar que "A prova indiciária é uma espécie de prova indireta que visa
demonstrar, a partir da comprovação da ocorrência de fatos secundários, indiciários, a
existência ou a inexistência do fato principal. (...). Indício é todo vestígio, indicação,
sinal, circunstância e fato conhecido apto a nos levar, por meio do raciocínio indutivo,
ao conhecimento de outro não conhecido diretamente." (in, Presunções no Direito
Tributário. São Paulo: Dialética, 2001, p. 50). Um conjunto de elementos/indícios que,
se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a inequivocidade
de um fato; por esta via é que se tem a consagração da prova indiciária.
Entretanto, no caso do uso das provas indiciárias (indiretas), é ônus do agente fiscal
contextualizar os elementos de prova juntados, tratando de articulá-los de forma tal a
demonstrar a inequivocidade da conduta ilícita do contribuinte. Como meios de prova
que são, seu vigor depende das conclusões que sua utilização transmite ao julgador.
Desta feita, o conjunto de indícios deve conduzir a uma conclusão única, insofismável;
se mais de uma conclusão restar possível, não haverá fato típico e a comprovação
material não terá sido alcançada (na dúvida, não há infração). Por detrás destas
exigências feitas à validação da prova indiciária, está a convicção de que, com os
indícios, não se está diante da verdade real, mas de uma verdade aferida por cognição
dedutiva.
Quanto ao fato de os elementos de prova trazidos aos autos terem sido produzidos no
âmbito de uma investigação do Ministério Público de SC, diga-se que nada impede que
estes sejam acolhidos como meios de prova hábeis a serem analisados no âmbito do
presente processo.
Note-se, inicialmente, a importância e conveniência do traslado de provas de um
processo a outro ante o prestígio dos princípios da celeridade e da economia processual
a fim de se evitar repetição desnecessária de atos processuais já esgotados com o
aproveitamento de provas pretéritas, quando tais provas diante das circunstâncias fáticas
não puderem ser colhidas no atual processo e forem indispensáveis a demonstração de
um ilícito, que de outra forma não seria verificado.
A validade da prova emprestada, entretanto, está condicionada à validade de sua
produção no processo de origem e que seja submetida ao crivo do contraditório, no
processo onde se busca surtam os efeitos da prova, condições estas, que à luz do que dos
autos consta foram respeitadas.
A prova produzida em um processo que noutro ingressa sob a forma documental, terá
sua força probatória valorada pelo julgador competente, que não está adstrito a dar-lhe
idêntico valor ao que teve nos autos em que foi produzida. Daí que se mostra
improcedente a alegação da impugnante de que são inadmissíveis as informações
obtidas a partir da prova testemunhal tomada perante o representante do MP e auditores
fiscais de tributos estaduais, cedidas à fiscalização federal, uma vez que sua procedência
depende de análise e decisão no processo judicial do qual se origina.
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.792 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001063/2010-07

Com efeito, a troca de informações entre os órgãos federais/estaduais/municipais é
prática comum, perfeitamente aceitável processualmente, cabendo, todavia, cuidar-se,
como defende a doutrina majoritária, que o empréstimo seja tão somente das provas e
não das conclusões do outro órgão.
Esta distinção é importante e, pelo relato da autoridade autuante no seu Termo de
Verificação Fiscal - Auto de Infração de IRPJ/CSLL, percebe-se que este elaborou
todo o seu entendimento com base nos elementos de prova carreados aos autos e, tendo
concluído que houve fraude fiscal (notas fiscais inidôneas), procedeu aos lançamentos
com infração tipificada com a multa de ofício agravada.

Conforme relata a Autoridade Fiscal: constatada a utilização de notas fiscais graciosas,
teve início a ação fiscal, a fim de verificar as irregularidades na apuração de
recolhimento de tributos administrados pela RFB; que por meio do intimação fiscal a
contribuinte foi, então, instada a comprovar, com documentação hábil e idônea, o
recebimento das mercadorias e o efetivo pagamento das mesmas, referentes às notas
fiscais identificadas como sendo vendas da empresa Tozzo & Cia Ltda com desconto de
0,01 %, ocasião em que esta se manifestou como podia e julgou conveniente; que esta,
não logrou comprovar por nenhum meio hábil a efetiva ocorrência das operações; que
sua alegação confirma os indícios apurados durante a operação de busca e apreensão
realizada pelo Ministério Público de Santa Catarina e pela Secretaria de Estado da
Fazenda de Santa Catarina e com os depoimentos colhidos de pessoas a ela ligadas; que,
em cabendo a contribuinte apresentar à fiscalização a documentação, hábil e idônea,
apta a comprovar o pagamento das aquisições, e que o dispêndio corresponde à
contrapartida de algo recebido, e em assim não o fazendo, concluiu que as aquisições da
empresa Tozzo e Cia LTDA não foram efetivamente recebidas/adquiridas, e assim
adotou o procedimento de glosar os custos/despesas, relativos às citadas aquisições,
contabilizadas pelo contribuinte.
Saliente-se, que ao contrário do que entende a contribuinte, os mencionados
depoimentos não foram os únicos elementos, fornecidos pelo Ministério Público de SC
e trazidos aos autos do presente processo, considerados na formação da convicção da
Autoridade Fiscal. Destarte, resta claro em seu relato que os documentos apreendidos,
pelo grupo de Força-Tarefa integrado por agentes do Ministério Público de Santa
Catarina e da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina, apoiados pelos órgãos
de segurança -DEIC, Polícia Civil, Agência Central de Inteligência (ACI), Polícia
Militar, Núcleo de Operações Especiais (NOE), Polícia Rodoviária Federal e Instituto
Geral de Perícias - é que revelam o esquema fraudulento engendrado pela empresa
Tozzo e Cia Ltda.
Não obstante diga-se que os vários depoimentos que informam que as tais "Notas
Referentes" eram identificadas, nos sistemas informatizados da empresa Tozzo & Cia
Ltda, por meio da informação de um desconto de 0,01%, adquire relevância enquanto
prova da informação prestada, na medida em que caminham todos no mesmo sentido
(inclusive o depoimento de Edegar Edson Brancaglione), se coadunam com os demais
indícios que compõem o quadro nos autos delineado e, principalmente, foram prestados
justamente pelas pessoas encarregadas de criar e controlar esses sistemas, estas que
proveito nenhum tirariam de tais declarações, muito pelo contrário, podem,
eventualmente, por sua participação no tal esquema ser responsabilizadas. Em relação
ao depoimento de Edegar Edson Brancaglione observe-se que lá está dito, como alega a
impugnante, que "...há casos onde consta esse desconto de 0,01% e não ser nota fiscal
REFERENTE"; todavia, tal frase continua com mas isso é muito raro acontecer".
Como se vê, a Autoridade Fiscal tirou suas conclusões, quanto a utilização reiterada
pela contribuinte de Notas Fiscais inidôneas, emitidas pela Tozzo & Cia Ltda., a partir,
não só dos depoimentos de pessoas diretamente ligadas às atividades desta empresa,
mas de todos as informações e elementos de prova que lhe foram fornecidos pelo
Ministério Público de Santa Catarina, bem como dos elementos e respostas apresentadas
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.792 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001063/2010-07

pela própria fiscalizada, em respostas às intimações fiscais realizadas durante o
procedimento fiscalizatório do qual resultou a lavratura dos presentes lançamentos.

Vale dizer que a Contribuinte foi devidamente intimada pela Fiscalização e tomou
ciência dos atos da autoridade fiscal na fase inquisitória. Não há que se falar em “surpresa”,
tampouco em cerceamento de defesa.
Desarrazoado é entender que o Poder Público não possa se valer de trabalho
investigativo de outras esferas, seja criminal, civil, trabalhista, empresarial, tributária, dentre
outras. Se a apuração tem início em órgão tributário, e se entende pela repercussão na área
criminal, cabe o compartilhamento das informações, e vice-versa. Os órgãos públicos não são
como ilhas desprovidas de comunicação, pelo contrário, os esforços envidados devem ser
otimizados, seguindo-se as normas que garantam às partes envolvidas a transparência, o devido
processo legal e a ampla defesa e o contraditório.
Enfim, registre-se que cada órgão tem sua autonomia, nos limites da lei, para
firmar sua convicção, e decidir sobre a repercussão dos fatos nas normas que regem o
correspondente ramo do Direito sob sua jurisdição.
E, no caso, a autoridade fiscal, de posse nas informações disponibilizadas pelo
Ministério Público e Poder Judiciário, e com base de investigação efetuada no âmbito tributário,
no qual teve a Contribuinte a devida oportunidade para se manifestar em face das acusações e
provas dos autos, firmou convicção sobre a repercussão dos fatos na hipótese de incidência
trazida pela norma tributária, e, dessa maneira, procedeu corretamente ao efetuar a glosa de
custos redutores da base de cálculo dos tributos.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital